Tribunal: TJDFT
Processo: 0712686-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0712686-32.2019.8.07.0006 APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: OSVALDO NUNES ALVES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO A norma processual civil vigente prevê que o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes (art. 998 do CPC), o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do art. 87, inc. VIII, do RITJDF. No caso, a Apelante requer a desistência da Apelação Cível, conforme petição de Num. 22097741. Assim, homologo a desistência da Apelação Cível, com fulcro no art. 998, caput, do CPC c/c o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Após, tornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator